Tribunal: STF
Processo: Pet 2851
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: Petição.  Medida cautelar incidental.
  Questão de ordem.
                         -  Já se firmou o entendimento desta Corte no
 sentido de que não se
aplica, em seu âmbito, em se tratando de medida cautelar relacionada
 com recurso
extraordinário, o procedimento cautelar previsto no artigo 796 e
 seguintes do Código
de Processo Civil, mas, sim, a norma especial de natureza processual
 constante do
inciso IV do artigo 21 de seu Regimento Interno.
                         - No caso, em face de a questão  em causa
 estar pendendo de
julgamento no Pleno deste Tribunal, com pedido de vista por um de seus
 membros, o
que atesta a plausibilidade da tese sustentada pelas peticionárias,
 está caracterizada
a existência do "fumus boni iuris" para a obtenção de efeito
 suspensivo para o recurso
extraordinário interposto e admitido.
                        - Ocorrência, também, do "periculum in mora".
 Questão de  ordem que
se resolve no sentido de se deferir, em parte, o pedido de medida
 cautelar.